Tribunal: CARF
Processo: 10830.721499/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.721499/2012-15
ACÓRDÃO
2201-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO PRESIDENTE DA TURMA
INTERESSADO
LEANDRO CARDOSO DE ANDRADE E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA DECISÃO.
SANEAMENTO.
Cabem embargos para dirimir erro material, com efeitos infringentes, nos
termos do artigo 117, da Portaria MF n.o 1.634/2023, quando as provas e
valores constantes de processo repetitivo sejam distintas daqueles do
processo paradigma, não sendo possível aplicar a decisão do paradigma ao
repetitivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-011.199, de 13/09/2023, para alterar a decisão original para dar provimento ao recurso
voluntário, restabelecendo a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 39.638,78.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente

Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721499/2012-15
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos apresentados em 12 de dezembro de 2023, pelo Presidente
desta Turma (fl. 105), sob os seguintes fundamentos:
Em sessão plenária de 13 de setembro de 2023, foi julgado o Recurso Voluntário
do Contribuinte acima identificado, na sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, proferindo-se
a decisão consubstanciada no Acórdão no 2201-011.199.
Formalizado o acórdão, foi constatado um erro, uma vez que as provas e valores
constantes do processo repetitivo são distintos daqueles do processo paradigma
(Acórdão no 2201-011.198), não sendo possível aplicar a decisão do paradigma ao
repetitivo.
O artigo 66, do Anexo II, do RICARF, estabelece que os erros verificados na
decisão ensejam a oposição de Embargos Inominados, para correção mediante a
prolação de um novo acórdão.
Desse modo, deve ser realizado novo sorteio para este processo, para posterior
inclusão em pauta de julgamento, visando à correção do erro apontado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
Analisando o despacho à fl. 105, verifico que tem razão o embargante, uma vez que
a decisão paradigma (Acórdão n.o 2201-011.198) teve o dispositivo assim redigido:
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário, para dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer
a dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 42.578,32.
Na decisão embargada, por seu turno, o dispositivo foi formulado como se segue:
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.870 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.721499/2012-15
3
de decidir nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos
do processo paradigma eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de
dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a dedução de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 42.578,32. (fl. 104)
Contudo, da leitura dos autos, verifica-se que a dedução glosada a título de
pagamento de pensão alimentícia no presente processo foi de R$ 39.638,78, conforme notificação
de lançamento à fl. 19.
Presente o erro material, deve-se adequar o dispositivo da decisão embargada para
que conste como:
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento para restabelecer a dedução de pensão alimentícia judicial, no
valor de R$ 39.638,78.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-011.199, de 13/09/2023, para alterar a decisão
original para dar provimento ao recurso voluntário, restabelecendo a dedução de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 39.638,78.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 109
DF CARF MF
Original